Tribunal: TJDFT
Processo: 0747614-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE JUÍZO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre juízos da Vara Cível de Taguatinga e de Samambaia em que o Juízo suscitado declinou da competência ante o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro e a possibilidade e declinação de competência de ofício pelo magistrado, nos termos do CPC.
III. Razões de decidir
3. O condomínio autor e a parte ré estão domiciliados na Colônia Agrícola Samambaia, área pertencente administrativamente a Vicente Pires, cuja circunscrição judicial é Taguatinga-DF.
3.1. O art. 63, §1o, do CPC, atualizado pela Lei 14.879/2024, estabelece que a eleição de foro é válida quando vinculada ao domicílio de uma das partes ou ao local da obrigação.
3.2. O art. 5o do art. 63 do CPC autoriza a declinação de competência de ofício quando constatado o ajuizamento da ação em juízo aleatório, sem conexão com as partes ou com o objeto da demanda.
3.3. Nessa hipótese, considerando a validade da cláusula de eleição de foro e a conexão territorial da demanda com Taguatinga-DF, conclui-se que o juízo suscitante é competente para o processamento da ação.
IV. Dispositivo
4. Conflito conhecido e rejeitado para declarar como competente o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga.
Tese jurídica: “A cláusula de eleição de foro dever ser respeitada quando atende aos requisitos legais, assegurando segurança jurídica e previsibilidade às relações contratuais.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 47 da Convenção do Condomínio; art. 63, §1° do CPC; § 5o do art. 63 do Código de Processo Civil